Tribunal: TJDFT
Processo: 0732396-80.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA CONCEDIDA EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. INSURGÊNCIA MANIFESTADA POR AGRAVO DE INSTRUMENTO. RAZÕES RECURSAIS EM QUE ALEGADA ILEGITIMIDADE PASSIVA. MATÉRIA NÃO RECORRÍVEL. TEMA NÃO INCLUÍDO NO ROL DO ART. 1.015 DO CPC. MITIGAÇÃO. NÃO CABIMENTO. AGRAVO QUE, QUANTO À TUTELA DE URGÊNCIA LIMINARMENTE CONCEDIDA, DEIXA DE APRESENTAR IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA ÀS RAZÕES DE DECIDIR DO PROVIMENTO JUDICIAL ATACADO. ÔNUS DA DIALETICIDADE NÃO ATENDIDO. APLICAÇÃO DE MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, § 4o, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A alegação de ilegitimidade passiva suscitada pelo agravante em razões recursais não foi suscitada na instância de origem e sua análise inaugural nesta instância revisora implica indevida inovação recursal acarretando inaceitável supressão de instância. 1.1 Além disso é irrecorrível por agravo de instrumento o tema relativo à legitimidade das partes. uma vez que não inserida essa matéria no rol taxativo de cabimento desse recurso previsto no art. 1.015, incisos I a XIII e parágrafo único, do CPC. 1.2 Inviável flexibilizar a taxatividade do art. 1.015 do CPC (Tema 988, STJ) para o cabimento de agravo de instrumento quando não demonstrada situação excepcional que o possa justificar.
2. Não atende ao ônus da dialeticidade o recorrente que deixa de aduzir em suas razões de recurso fundamentos de fato e de direito pelos quais deva a Corte Recursal reformar ou invalidar a decisão judicial contra a qual se insurge porque alegadamente contrária a seus interesses. 2.1 Não atacando as razões recursais a ratio decidendi adotada pelo juízo de origem para liminarmente deferir a tutela de urgência postulada pela parte autora, ora agravada, descumpre o agravante o dever de fundamentação analítica a que está sujeito. Cumpria-lhe explicitar os motivos concretos pelos quais não poderia o magistrado a quo determinar que fosse autorizada e custeada a internação da demandante em UTI pediátrica, nem que fossem autorizados os procedimentos prescritos pelo médico assistente como necessários ao restabelecimento da sua saúde. Não o tendo feito, faltou a indispensável ônus argumentativo a ser observado pelos sujeitos processuais, o que determina a formação de juízo negativo de admissibilidade para o recurso assim interposto.
3. Nos termos do art. 1.021, § 4o, do CPC, no caso de desprovimento do agravo interno, em votação unânime, incide em desfavor de agravante multa a ser fixada entre 1% (um por cento) e 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa.
4. Agravo interno conhecido e desprovido. Agravante condenado a pagar multa de 1% (um por cento) sobre o valor da causa, com base no art. 1.021, § 4o, do CPC.